Tribunal: TJMT
Processo: 1017173-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017173-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), WESLEY MACEDO FRANCA - CPF: 032.403.591-89 (PACIENTE), WEBERSON MACEDO FRANCA - CPF: 056.419.191-44 (PACIENTE), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (IMPETRADO), WESLEY MACEDO FRANCA - CPF: 032.403.591-89 (PACIENTE), WEBERSON MACEDO FRANCA - CPF: 056.419.191-44 (PACIENTE), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (ADVOGADO), CAROLINE FELIX DE CAMPOS - CPF: 025.765.801-73 (IMPETRANTE), JULIANA NASCIMENTO ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), JAYCE ALVES JESUS DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– TRÁFICO DE DROGA
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – 1 - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE PRESENTE – 2 - NEGATIVA DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO EM HC – INEXISTÊNCIA DE FASE PROCESSUAL – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ENUNCIADO 42 DA TCCR/TJMT - 3 –
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PRISÃO ANTES DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPROCEDÊNCIA - DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES, CAUTELAR E DA DECORRENTE DE ÉDITO CONDENATÓRIO
– 4 - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
– 5 –
COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
-
IMPROCEDÊNCIA -
SITUAÇÃO DE RISCO NÃO COMPROVADA - PACIENTE NÃO CONTEMPLADO PELA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA
NÃO CONHECIDA
-
ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Demonstram idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar para acautelar a ordem pública, a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso, concernente no tráfico de entorpecentes como membro integrante de facção criminosa (Comando Vermelho) e a comprovada reiteração na traficância, fundamentos expostos na decisão primeva, reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada e risco de reiteração delitiva;

2 - P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
Habeas Corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”;

3 - Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão preventiva, de cunho processual, como também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da cautelar extrema, se elaborada mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente, como autoriza o texto constitucional;

4
– Solitários predicados pessoais favoráveis aos Pacientes, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, demonstrativos da necessidade da prisão preventiva.

5 -

O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento aos requisitos delineados na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, indicando que o Paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, autorizam a manutenção da custódia impugnada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
WESLEY MACEDO FRANÇA e WEBERSON MACEDO FRANÇA
, a quem se imputa a autoria dos crimes de
Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de entorpecentes
, contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca da Capital, que os estaria submetendo a coação ilegal, decorrente do decreto de prisão preventiva proferido em sede de
plantão

judiciário
, no curso do IP, mediante os seguintes argumentos:

a)
fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos requisitos, especialmente indícios de autoria;

b)
ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência;

c)
predicados pessoais favoráveis; e,

e)
risco de contaminação pela COVID-19.

Anexou documentos (Id’s 54369956 a 54362999).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 55036991).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 58834486)

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação da ordem
, conforme parecer que segue em transcrição livre (Id. 56872454):

Sumário:
Habeas corpus
– Prisão preventiva – Alegação de ausência de provas suficientes de autoria – 1. Preliminar da PGJ: Não conhecimento –
Habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória sobre a autoria delitiva – Tese de Jurisprudência n. 05 (Edição n. 05/2015) e Enunciado n. 42 IUJ/TJMT – Afirmativa que deve aguardar a finalização das investigações e, deflagrada a ação penal, deve ser submetida ao contraditório em instrução processual – 2. Mérito: Requer a concessão de liberdade – Ausência dos pressupostos para a prisão cautelar – Pacientes que possuem predicados pessoais favoráveis – Desproporcionalidade da medida – Possibilidade em virtude da Pandemia do Covid19 – Impossibilidade – Prisão imposta para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva dos pacientes – Impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pacientes que estavam cumprindo pena em regime diverso do fechado quando, em tese, praticaram crime – Ausência de pedido junto ao juízo
a quo
para reavaliação da necessidade da prisão preventiva, nos termos da Recomendação n. 62/2020-CNJ – Hipóteses previstas na referida Recomendação, não demonstradas – Pelo conhecimento parcial do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020